Tribunal: STF
Processo: CC 8284
Classe: CC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZ ESTADUAL E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO: COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL. DISCUSSÃO SOBRE IMPLEMENTAÇÃO DE PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO ENTRE AS PARTES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: PRECEDENTES. CONFLITO DIRIMIDO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.



Relatório



    1. Conflito negativo de competência autuado neste Supremo Tribunal em 17.1.2023, no qual suscitante o juízo de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública da comarca de Piracicaba/SP e suscitado o Tribunal Superior do Trabalho.



O caso



    2. Em 13.4.2016, Lenilce dos Santos Lopes ajuizou reclamação trabalhista contra a Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente – Fundação Casa/SP, na qual afirmou ter sido



     “admitido(a) pela reclamada no dia 26/08/2002, para o cargo atualmente denominado como agente de apoio socioeducativo, com registro na sua CTPS. (...)



    Em 01/06/2002, a reclamada implementou Plano de Carreira, Cargos e Salários, que vigorou até 04/04/2006.



    Em, 05/04/2006, a reclamada aprovou novo Plano de Carreira, Cargos e Salários, em substituição ao antigo, que passou a vigorar de 05/04/2006 até a presente data. (...)



    Ante o exposto, requer-se a condenação da reclamada, para que, com base no disposto no PCCS de 2002, proceda a evolução horizontal do(a) reclamante, enquadrando-o(a) nos níveis superiores existentes (níveis II, III e IV), sem alteração do seu cargo, ano a ano, a partir de 26/08/2003, pagando-lhe as diferenças salariais, vencidas e vincendas, decorrentes dos seus novos enquadramentos de níveis, referente aos 05 anos anteriores ao ingresso da presente reclamação” (doc. 3).



    Em 26.4.2021, o Ministro Alexandre Luiz Ramos, Relator do Processo n. TST-ARR-11093-81.2016.5.15.0025 no Tribunal Superior do Trabalho, reconheceu a incompetência daquela Justiça especializada para processar e julgar a causa:



    “Trata-se de demanda ajuizada por servidor contra ente da Administração Pública, cuja discussão está fundada na relação jurídico-administrativa vigente entre as partes.



    Em face da decisão do Plenário do STF no julgamento da ADI nº 3.395/DF, de efeito vinculante e eficácia erga omnes, no sentido de que ‘a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’, e em observância ao princípio da não surpresa, disposto no art. 10 do CPC, determinei a intimação das partes, a fim de que se manifestassem sobre a questão.



    As partes não se manifestaram.



    Como dito, é incontroverso nos autos que a parte reclamada é ente da Administração Pública e que a parte reclamante foi admitida mediante prévia aprovação em concurso público, após a vigência da Constituição Federal de 1988.



    Fixadas essas premissas, tem-se que, para a análise do caso concreto, há de se examinar necessariamente a questão da competência (absoluta) da Justiça do Trabalho, à luz da decisão do Plenário do STF, no julgamento da ADI nº 3.395/DF, de efeito vinculante e eficácia erga omnes.



    Isso porque a questão da competência para processar e julgar as ações entre servidor e o correspondente Poder Público, à luz do art. 114, I, da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, já havia sido resolvida na Medida Cautelar na ADI nº 3.395/DF (Relator: Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2006, DJ 10/11/2006) (…)



    Vale dizer, se a relação jurídica da qual nasce a controvérsia de fundo se dá entre o Poder Público e o seu servidor, admitido após aprovação em concurso público, nos termos da Constituição Federal (hipótese dos autos), então o vínculo entre as partes é sempre de natureza jurídico-administrativa, independentemente do conteúdo material eleito pelo Ente Público ao disciplinar a matéria por legislação local. Isso porque se o conteúdo da disciplina legislativa fosse o critério de definição da competência, então haveríamos de concluir que a competência para o julgamento de demandas como a dos autos se estabeleceria pelo critério material, o que, como dito, não se coaduna com a ratio decidendi do julgamento da ADI nº 3.395. Ademais, cada município poderia ‘escolher’ a justiça a qual estaria submetido na discussão com seus servidores, algo igualmente fora do escopo da tese fixada pelo STF.



    Logo, ainda que a lei local declare que o regime para contratação de seu pessoal é ‘celetista’, tal remissão legislativa à Consolidação das Leis do Trabalho não desfaz o fato de que a admissão da parte reclamante se estabeleceu (e se mantém) a partir de um vínculo de natureza jurídico-administrativa, nascido de um regular processo administrativo, que se iniciou com a realização de prévio concurso público.



    Ademais, está pacificada, no âmbito da Suprema Corte, a jurisprudência no sentido de que compete à Justiça Comum julgar demandas em que se discutam, de forma direta ou incidental, o alcance e o conteúdo da relação jurídica vigente entre as partes, independentemente do fato de a pretensão deduzida em juízo ser de matiz trabalhista. (…)



    Fixada a compreensão da tese adotada pelo STF quanto à competência em relação às causas propostas por servidores em face do Poder Público, cabe agora examinar a questão do efeito vinculante do precedente do Supremo e o consequente reconhecimento, de ofício, da incompetência jurisdicional da Justiça do Trabalho. (...)



    Por tais fundamentos, entendo que:



    1) até a estabilização da coisa julgada, é dever de todos os órgãos do Poder Judiciário aplicar as teses com efeito vinculante firmadas pelo Plenário do STF, sob pena de formação de coisa julgada inconstitucional (Tema 360 da Repercussão Geral);



    2) tratando-se de questão definida no exercício de controle concentrado de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, especificamente na ADI nº 3.395/DF, a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho deve ser declarada de ofício, inclusive em grau de recurso excepcional nesta instância superior.



    Em conclusão, DECIDO:



    (a) reconhecer, de ofício, a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa e, em consequência,



    (b) julgar prejudicado o exame dos recursos pendentes e, ainda,



    (c) determinar a baixa dos autos ao Tribunal Regional de origem, a fim de que remeta os autos ao Juízo competente, observados os termos do art. 64, §§ 3º e 4º, do CPC” (doc. 2).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que essa decisão transitou em julgado em 16.6.2021.



    Em 10.11.2021, o juízo de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública de comarca de Piracicaba/SP suscitou o presente conflito de competência:



    “Vistos.



    I - Não se desconhece o precedente firmado pelo E. STF no julgamento da ADI 3.395/DF, em 05.04.2006, que, dando interpretação conforme ao art. 114, I, da Constituição Federal, fixou a competência da Justiça Comum para processar e julgar demandas oriundas de relação de trabalho cujo vínculo estabelecido entre empregador e trabalhador se revestisse da natureza jurídico-administrativa, abarcando em hipótese a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.



    II - No entanto, ao que se vê dos documentos apresentados pela requerente, expressamente consta que o cargo exercido pela autora está sujeito à CLT (fl. 15; fl. 53 ‘2.1.6Todas as relações de empreso serão ajustadas mediante Contrato Individual de Trabalho, no regime C.L.T.’).



    III - O art. 489, VI, do CPC, prevê que o magistrado, para deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deverá demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. In casu, cuida-se da hipótese de distmguishing em relação à ADI 3.395/DF e ao RE 573.202/AM. No processo objetivo em questão, o ilustre Relator Min. César Peluso expressamente utilizou como fundamento determinante de seu posicionamento a diferença entre os regimes estatutário e celetista:



    ‘Essas demandas vinculadas a questões funcionais a eles pertinentes, regidos que são pela Lei 8.112/90 e pelo direito administrativo, são diversas dos contratos de trabalho regidos pela CLT.’



    No mesmo sentido a ratio expressada no julgamento da ADI n. 492 (Rei. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93) em que se decidiu ser inconstitucional a inclusão, no âmbito da competência da Justiça do Trabalho, das causas que envolvam o Poder Público e seus servidores estatutários, justamente porque o conceito de ‘relação de trabalho’ é alheio ao vínculo jurídico de natureza estatutária. 



    Ausente prova de existência de lei especial local que disponha de forma diversa, sendo o regime jurídico aplicável à parte autora o celetista, com todas as características e especificidades da relação de emprego regida pela CLT, por conseguinte, é da Justiça especializada Trabalhista a competência para o processamento e julgamento da presente demanda. (…)



    IV - Por tais motivos, com fundamento no art. 951 e art. 953,1, do Código de Processo Civil, submeto o presente conflito negativo de competência à elevada apreciação de Vossa Excelência, a fim de que se determine o juízo competente para processar e julgar a causa e, considerando o dissenso sobre o tema, com o devido respeito e acatamento, sub censura, seja a matéria unificada.



    Aproveito a oportunidade para externar a Vossa Excelência meus protestos da mais alta estima e distinta consideração.



    Serve a presente decisão como ofício, instrua-se com cópia dos autos ao C. Supremo Tribunal Federal.



    Intime-se.



    Piracicaba, 10 de novembro de 2021.



    Wander Pereira Rossette Júnior 



    Juiz de Direito” (doc. 1).



    Em em 17.1.2023, o presente conflito de competência veio-me em conclusão (doc. 5).



    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Compete a este Supremo Tribunal dirimir conflitos de competência instaurados entre Juízes de primeiro grau e o Tribunal Superior do Trabalho (CC n. 7.027, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 1º.9.1995; CC n. 7.149, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 28.11.2003; CC n. 7.545, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe 14.8.2009; e CC n. 7.242, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe 18.12.2008).



    4. A inicial da ação principal revela tratar-se de pretensão de servidor público ao reconhecimento do alegado direito de perceber parcelas dos Planos de Carreira, Cargos e Salários implementados em 2002 e 2006 pela Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente – Fundação Casa/SP.



    Ao examinar o conjunto fático-probatório dos autos, o Tribunal Superior do Trabalho assentou “tratar-se de demanda ajuizada por servidor contra ente da Administração Pública, cuja discussão está fundada na relação juridico-administrativa vigente entre as partes” (fl. 1, doc. 2) e determinou a remessa dos autos à Justiça comum estadual, que suscitou o presente conflito de competência.



    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    6. Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” 
(DJe 1º.7.2020).



    No voto condutor do julgamento, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, assentou:



    “[C]abe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão ‘relações de trabalho’, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (…)



    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, ‘em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos’ (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020). 



    Como reiterado no julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, sendo de direito administrativo o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração, não há matéria questionada posta à competência da Justiça trabalhista. 



    Nesse sentido, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 6.366, de minha relatoria, este Supremo Tribunal assentou a:



    “Incompetência da Justiça Trabalhista para o processamento e o julgamento das causas que envolvam o Poder Público e servidores que sejam vinculados a ele por relação jurídico-administrativa. 2. O eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho. 3. A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (DJe 7.5.2009).



    Confira-se também o seguinte julgado:



    “Agravo regimental na reclamação. Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor e o poder público. ADI nº 3.395/DF-MC. Cabimento da reclamação. Incompetência da Justiça do Trabalho. 1. (...) 2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. O problema relativo à publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos ultrapassa os limites objetivos da espécie sob exame. 3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requererem verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 7.857-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.3.2013).



    7. Ao analisar caso análogo ao presente, o Ministro Alexandre de Moraes reconheceu a competência da Justiça comum para processar e julgar a causa:



    “Trata-se de conflito negativo de competência entre o Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Lins – SP, ora Suscitante, e o Tribunal Superior do Trabalho, ora Suscitado, em sede de reclamação trabalhista proposta por Sérgio Rodrigues Pereira da Silva em face da Fundação Centro de Atendimento Sócio-Educativo ao Adolescente – Fundação Casa/SP.



    A ação foi originariamente proposta perante a Vara do Trabalho de Lins – SP, sendo que, após a interposição de recurso de revista pelo Reclamante, o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e o servidor que a ele seja vinculado por relação jurídico-administrativa, determinando a remessa dos autos à Justiça comum.



    Por sua vez, o Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Lins/SP, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, suscitou o conflito de competência negativo sob os seguintes fundamentos:



    ‘O Supremo tem reafirmado a competência da Justiça do Trabalho quando o vínculo entre o trabalhador e a pessoa jurídica de direito público é celetista. (…) Sequer está sendo discutida prestação de natureza administrativa (Tema 1.143 do STF). Com o devido respeito, a competência deve ser definida a partir da verificação da natureza do vínculo. Tratando-se de servidor celetista, a demanda deveria ter prosseguido na Justiça do Trabalho, onde já atingia a fase final da tramitação. Isso posto, remetam-se os autos ao egrégio Supremo Tribunal Federal, competente para dirimir conflito de competência que se formou entre o TST e este Juizado Especial Cível de Lins (SP) (art. 102, inc. I, alínea ‘o’, da CF).’ (...)



    A presente hipótese configura conflito de competência passível de análise por esta CORTE, pois ‘compete a este Supremo Tribunal dirimir conflitos de competência instaurados entre juízes de primeiro grau e o Tribunal Superior do Trabalho’’(CC 7.899/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 12/2/2016).



    Em relação ao mérito, discute-se quem possui a competência – se a Justiça do Trabalho ou a Justiça Comum – para processar e julgar a reclamação trabalhista ajuizada contra Fundação Centro de Atendimento Sócio-Educativo ao Adolescente – Fundação Casa/SP.



    Na inicial, o Reclamante, após informar que foi admitido através de concurso público, pela Reclamada, para exercer as funções de Agente de Segurança, em 12/12/2005, pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), formulou pedido para que fosse mantido o ‘plano de saúde anterior e nas bases anteriores sem a figura da coparticipação introduzida a partir de 01 de janeiro de 2019’.



    Infere-se dos autos que o Reclamante foi contratado pela Fundação Casa mediante aprovação prévia em concurso público, para o cargo de Agente de Segurança – atualmente Agente Socio-Educativo –, estando submetido à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), nos termos do artigo 13 da Lei 185/1973, que dispõe que ‘O Regime Jurídico do pessoal da Fundação Paulista de Promoção Social do Menor, inclusive o de seus Diretores, será o da legislação trabalhista, ficando-lhes vedada a aplicação dos preceitos de leis que concedem complementação, pelo Estado, das aposentadorias, e quaisquer outras vantagens’. 



    Infere-se dos autos, ainda que em abstrato, que a controvérsia estabelecida entre as partes tem origem na alteração dos moldes contratuais do plano de saúde oferecido pela Reclamada, Fundação Casa, o que demonstra que a origem da controvérsia está justamente no vinculo jurídico administrativo definido entre as partes, o que torna irrelevante, para fins de definição da competência jurisdicional, o fato de a lei que autorizou a instituição da Fundação (Lei 185/1973) determinar a aplicação do regime celetista aos quadros de empregos públicos criados, cujas regras não se discutem neste processo. Tal circunstância jurídica é suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum (RE 806.715-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/02/2019; e ARE 1319512, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/04/2021).



    Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas, envolvendo casos análogos: CC 8.216, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 10/06/2022; Rcl 52.320, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 24/03/2022; e Rcl 52.086, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/03/2022. 



    Assim, não assiste razão à autoridade judiciária suscitante do presente conflito negativo de competência – Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Lins – SP.



    Com efeito, ao apreciar a ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 08/09/2020, o Plenário desta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. (...)



    Diante do exposto, com base no artigo 955, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço do presente conflito de competência, reconhecendo a competência da JUSTIÇA COMUM para processar e julgar a causa, determinando, por conseguinte, a remessa destes autos à Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Lins/SP, vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Lins, vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, bem como ao Tribunal Superior do Trabalho” (CC n. 8.261, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2022).



    8. Pelo exposto, conheço do presente conflito negativo de competência, declarando a competência da Justiça comum para processar e julgar a demanda, na forma da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (inc. I do parágrafo único do art. 955 do Código de Processo Civil).



    Comunique-se com urgência ao Tribunal Superior do Trabalho e ao juízo de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública da comarca de Piracicaba/SP. 



    À Secretaria deste Supremo Tribunal para reautuar este conflito de competência, fazendo constar como suscitante o Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública da comarca de Piracicaba/SP. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora